Tribunal: STF
Processo: RE 596568
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A análise da competência para julgamento de ação rescisória, proposta contra decisão proferida em Juizado Especial Federal, envolve a análise de legislação infraconstitucional, o que é inviável nesta sede recursal. Precedentes. 




II – Agravo regimental improvido.